Tribunal: TJDFT
Processo: 0728454-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728454-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA FONSECA DOS REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Raimunda Nonata Fonseca dos Reis contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (autos de no 0723532-15.2022.8.07.0003, ID no 134366993, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 38709688). 3. Homologo a desistência de ID no 39107912 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO